Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-77.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003203-77.2016.8.14.0087

APELANTE: NAILSON DA SILVA BALIEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121,
CAPUT,
DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. EQUÍVOCOS CORRIGIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, APÓS NOVA ANÁLISE, QUE NÃO AUTORIZAM O REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri e durante a instrução processual, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. Em que pese a falta ou a inidônea valoração de algumas circunstâncias judiciais, ora corrigidas, após nova análise, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por NAILSON DA SILVA BALIEIRO, em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que o condenou à pena
de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121,
caput
, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.04.2016, por volta das 14h30, o acusado matou a vítima Ezequiel Souza de Souza, vulgo “Gordinho”, quando esta encontrava-se ingerindo bebida alcoólica, em frente a uma casa abandonada, juntamente com os nacionais Ronigleu Barreiro Tavares e Amadeu Santiago Cardoso. Segundo a inicial, em certo momento, a testemunha Clarice da Costa da Silva aproximou-se da vítima e a informou de que o réu, o qual se encontrava ali próximo, desejava falar com ela. A vítima, então, dirigiu-se ao local onde estava o réu, passando a estabelecer um diálogo com este, que não pôde ser ouvido pelas testemunhas.

Prossegue a exordial narrando que, à certa altura, segundo relatos testemunhais, ofendido e réu passaram a discutir, momento em que o acusado, já quando a vítima se afastava para deixar o local, novamente a chamou, sacou um revólver, apontou e efetuou três disparos em direção ao seu peito, que o levaram a óbito no mesmo local. Após praticar o delito, o réu se evadiu, sem que fossem esclarecidos, naquele momento, os motivos do crime.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante argumenta que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a negativa de autoria sustentada pelo réu não foi considerada, tendo a condenação sido baseada em provas frágeis, que não levam à certeza necessária para uma condenação. Pleiteia a
submissão do réu a novo julgamento
.

Aduz, ainda, caso rechaçada a tese supraesposada, a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal, com imposição do regime semiaberto
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

O apelante argumenta que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que a negativa de autoria sustentada pelo réu não foi considerada, tendo a condenação sido baseada em provas frágeis, que não levam à certeza necessária para uma condenação. Pleiteia a
submissão do réu a novo julgamento
.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pela Certidão de Óbito (ID 8485020) e Declaração de Óbito (ID 7269157), pelo Auto de Exame Cadavérico (ID 8485020) e pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 8485020).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário e durante a instrução criminal, senão vejamos.

A testemunha Clarice da Costa da Silva relatou, na fase inquisitorial, que no dia 08.04.2016, por volta de 14h30, ia passando pela Ponte da Rua Nova IV, no Bairro da Matinha, quando o acusado, vulgo “Cacau”, chamou-a e pediu que fosse chamar a vítima Ezequiel Souza de Souza, vulgo “Gordinho”, sendo que este estava ingerindo cachaça, em companhia dos colegas Ronigleu, vulgo “Tio Pica”, e outro, de prenome Amadeu, o qual reside na localidade de Rio Samaúma; que por conhecer Nailson, o qual já fora seu vizinho na Vila Pinto, bem como, a vítima Ezequiel, foi até onde este estava com seus amigos, e o chamou para dar o recado de “Cacau”, tendo Ezequiel se encaminhado para onde estava “Cacau”; que viu quando Nailson se aproximou de Ezequiel, e os dois passaram a conversar, sendo que “Cacau” trajava apenas uma bermuda e estava sem camisa; que, repentinamente, observou que os dois estavam discutindo, momento em que Ezequiel afastou-se, andando na ponte, tendo “Cacau” o chamado de volta; que Ezequiel voltou e perguntou para “Cacau”:
“Ei, Cacau qual é a tua, cara?”
(textuais), e falou isso pegando um pedaço de pau, que estava inicialmente nas mãos de “Cacau”, momento em que “Cacau” sacou uma arma de fogo tipo revólver, de tamanho pequeno, que trazia dentro de sua bermuda, e apontando para Ezequiel, efetuou três disparos, acertando-o no peito, momento em que Ezequiel perdeu o equilíbrio e caiu da ponte dentro d'água, pois a maré estava alta; que Amadeu tirou Ezequiel de dentro da água e o socorreu, em seguida, chamou um mototáxi o levou para o Hospital Municipal local; que, após efetuar os disparos, “Cacau” saiu andando e entrou na casa dele, e a polícia militar foi acionada, porém não conseguiu localizá-lo, já que o mesmo tratou de fugir logo após o crime; que até o presente momento “Cacau” continua foragido.

Já em Juízo, Clarice da Costa da Silva afirmou:

“(...) eu não vi, só chamei e fui me embora (...) esse menino que ele matou, “Gordinho”, na ponte (...) só chamei, gritei pra ele (...) da Rua Nova IV (...) eu só falei pra ele ir lá na ponte com o menino (...) com o Nailson (...) só mandou chamar ele (...) só chamei e fui me embora, passei direto (...) eu vinha passando na ponte, ele (Nailson) vinha vindo da casa dele, eu acho (...) eu falei “ó, o Nailson quer falar contigo” (...) ele vinha vindo da casa dele, o Nailson (...)”; que antes não ouviu falar sobre briga entre Nailson e a vítima; que confirmou sua assinatura no depoimento na fase inquisitorial; que era amiga da vítima; que eu ia passando, ele me chamou, pra mim chamar o “Gordinho”; que ele só chegou comigo assim, como qualquer pessoa chega, mandando recado; que não viu Nailson atirando na vítima; que ouviu o boato quando já estava no hospital; que não escutou os tiros; que no hospital eles estavam falando que tinha sido ele, Nailson (...)”.

Em plenário, a testemunha Amadeu Santiago Cardoso relatou que no dia dos fatos estava bebendo com Ronigleu e a vítima Ezequiel; que em dado momento, a vítima saiu do local; que não viu o crime, nem o réu, apenas escutou os disparos de arma de fogo, e correu, sendo que, cerca de 50m depois, encontrou a vítima próximo à ponte, caída e sem vida, de peito para cima; que as lesões se situavam no peito da vítima; que levou a vítima ao hospital; que no hospital, várias pessoas comentaram que o autor do homicídio seria Nailson, vulgo “Cacau”; que a polícia militar saiu em busca do réu, mas não encontrou; que desconhece o motivo do crime; que não sabe de nenhuma inimizade entre vítima e réu; que a vítima não estava portando arma de fogo.

A testemunha Ronigleu Tavares Barreiro confirmou em Juízo suas declarações prestadas na fase inquisitorial, e relatou que no dia dos fatos estava bebendo com Amadeu e a vítima Ezequiel; que em dado momento, a tia “Cacá” chegou no local e chamou a vítima, dizendo para ela ir falar com “Cacau”; que a vítima saiu do local; que escutaram uma discussão e foram ver o que estava acontecendo, tendo encontrado a vítima caída; que escutou o disparo de arma de fogo; que a vítima morreu no hospital; que a polícia foi atrás de “Cacau”, mas não localizou o mesmo; que ninguém sabe o motivo do crime; que após os fatos, “Cacau” desapareceu; que não viu quem efetuou os disparos; que não viu “Cacau” no dia dos fatos; que quando chegaram para socorrer a vítima, o finado “Zé Roela” disse que o autor do homicídio seria “Cacau”; que os disparos atingiram o peito da vítima.

Por sua vez, o réu, ouvido apenas na fase judicial, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que conhece Clarice; que a vítima morava mais adiante da casa do réu, e mandou ela chamá-lo; que a vítima veio, mas não se recorda muito bem o que falou com ela, e foi embora pra sua casa; que depois escutou boatos na rua de que tinham matado a vítima; que se encontrou com a vítima e apenas conversaram, não brigaram; que não sabe quem pode ter matado a vítima; que não sabe dizer se a vítima tinha problema com outras pessoas; que quando chegou ao local já tinham levado o corpo da vítima; que após a morte da vítima foi morar em Igarapé-Miri.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provado a ocorrência de homicídio praticado pelo réu. Duas testemunhas afirmaram que foi o apelante quem mandou chamar o réu. Uma delas, na fase policial, relatou que viu os momentos dos disparos.

Nem se fale que tal depoimento não pode ser utilizado para sustentar a condenação do réu, uma vez que ele consta da sentença de pronúncia, a qual foi entregue aos jurados, conforme ata de julgamento às fls. 397/399 dos autos digitalizados.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de negativa de autoria, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Aduz o apelante, ainda, caso rechaçada a tese supraesposada, a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal, com imposição do regime semiaberto
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 400/402 dos autos digitalizados):

“Considerando o que determina o Artigo 59 do Código Penal Brasileiro, a
CULPABILIDADE
do réu é reprovável, demonstrando menosprezo quanto às autoridades públicas constituídas, na medida em que cometeu o crime por voltas das 13h30. Constato que o réu é portador de
MAUS ANTECEDENTES
, sendo reincidente, conforme certidão nos autos (fls.34, 174 e 279/281-V), todavia esta circunstância será valorada na segunda fase, evitando-se
bis in idem
, conforme Súmula 241 do STJ. Sua
CONDUTA SOCIAL
considero normal. Não há elementos nos autos que permitam aferir sua
PERSONALIDADE
. Os
MOTIVOS
do crime são desconhecidos. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que mandou que CLARICE chamasse a vítima para que praticasse seu intento criminoso, qual seja, ceifar a vida do Ezequiel. As
CONSEQÜÊNCIAS
do crime são normais ao tipo. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não contribuiu para o ocorrido.

Posto isto,
fixo a PENA BASE em 10 anos de RECLUSÃO
.

Não existem atenuantes. Porém presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, pelo que
agravo a pena em 01 ano de reclusão
, passando a dosar a pena intermediária
em 11 anos de reclusão.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

Fica, portanto, o réu
NAILSON DA SILVA BALIEIRO
CONDENADO a uma PENA DEFINITIVA de
11 anos de reclusão
pelo crime de homicídio simples.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O réu foi condenado a uma de pena de
11 anos de reclusão
.

Assim, sendo o réu condenado a uma pena superior a 08 (oito) anos, em atenção ao art. 33, §2º, a, e §3º, do CP, verificando, ademais, existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais já foram analisadas, deve o réu começar a cumprir a pena no
REGIME FECHADO
. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias, que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, e sequer mencionando outras. Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a extrema frieza com que agiu o réu, que desferiu, segundo o exame cadavérico, três tiros na vítima, que estava desarmada, causando-lhe a morte instantânea, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nesta circunstância.

Quanto aos
antecedentes
, são-lhe
favoráveis,
haja vista que a sentença condenatória com trânsito em julgado, constante da certidão de fls. 369/371 dos autos digitais foi valorada na segunda fase.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
favoráveis
, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
não o favorecem
, visto que o delito foi praticado em via pública, à plena luz do dia, de forma premeditada, eis que o apelante, já armado, mandou que outra pessoa chamasse a vítima até ele.

Em relação aos
motivos do crime
, considero-os
favoráveis
, eis que nunca foram esclarecidos.

As
consequências do delito são normais ao tipo
.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que,
em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão
, isto é, entre os patamares mínimo e médio legal, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio simples vai de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Frise-se que tal
quantum
apenas foi aumentado na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, restando definitivo em 11 (onze) anos de reclusão, devendo permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade, e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Em não havendo qualquer modificação na pena do réu, nada há que se alterar em relação ao regime inicial de cumprimento, que deverá permanecer o inicialmente fechado
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022